Tribunal: TJDFT
Processo: 0733613-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0733613-52.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: JOAO FERINO NETO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco PAN S/A, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, declarando inexistente o contrato 5409055746397009 e os débitos a ele vinculados, condenar o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI à obrigação de excluir o nome da autora de cadastros de inadimplentes, assim como condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$4.000,00, a título de indenização por danos morais (ID 70716473). Constata-se que foi homologado acordo entre o autor e o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI (ID 70716480), ensejando a extinção do processo, sem qualquer ressalva (ID 70716481). Nos termos do § 3o do art. 844 do Código Civil, firmado acordo entre um dos devedores solidários e seu credor, é extinta a dívida em relação aos codevedores. Na esteira desse entendimento, o parágrafo único, do art. 1.005 do CPC, dispõe: "Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns." Por força legal, a sentença homologatória do acordo atingiu a obrigação do codevedor, inexistindo direito indenizatório remanescente. Destarte, com fundamento no artigo 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, evidenciada a falta de interesse do recorrente, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006